Tribunal: STJ
Processo: 1503285-68.2023.8.26.0535
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074942 - SP (2025/0398826-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAUL FERNANDO GUIZAO LOPEZ
ADVOGADOS
: MARCELO PERES - SP140646
RODNEY ALMEIDA DE MACEDO - SP167578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de recurso especial por intempestividade.
2. Nas razões recursais, a parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pleiteou o
provimento do agravo para estabelecer o regime inicial semiaberto, além de postular,
subsidiariamente, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo e,
subsidiariamente, pelo seu improvimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça foi tempestivo, considerando o
prazo de cinco dias corridos previsto no
da
e no
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal ou processual penal
nos tribunais superiores é de cinco dias corridos, conforme disposto no
da
art. 39
e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Lei n. 8.038/1990
art. 258
6. O Código de Processo Civil não alterou o prazo recursal de cinco dias para interposição
de agravo regimental em matéria penal ou processual penal, sendo inaplicáveis as regras de
contagem de prazos em dias úteis e o prazo de 15 dias previsto no
§ 5o, da
art. 1.003,
Lei n. 13.105/2015.
Documento eletrônico VDA53267518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 99f5b246-7f84-450d-af36-a136a7042ed0

7. No caso concreto, a decisão agravada foi publicada em
iniciando-se o prazo
13/11/2025,
recursal em
e encerrando-se em
O agravo regimental foi interposto
14/11/2025
18/11/2025.
apenas em
configurando a sua intempestividade.
27/11/2025,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal ou processual penal
nos tribunais superiores é de cinco dias corridos, conforme disposto no
da
art. 39
2.
e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Lei n. 8.038/1990
art. 258
O
Código de Processo Civil não alterou o prazo recursal de cinco dias para interposição de
agravo regimental em matéria penal ou processual penal, sendo inaplicáveis as regras de
contagem de prazos em dias úteis e o prazo de 15 dias previsto no
§ 5o, da
art. 1.003,
Lei n. 13.105/2015.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC 145.748/PR, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira
Seção, julgado em
DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
13/04/2016,
18/04/2016;
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.073.821/SP,
STJ, AgRg no
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
26/5/2022;
REsp n. 1.952.079/SP,
Sexta Turma, DJe de 23/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53267518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 99f5b246-7f84-450d-af36-a136a7042ed0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074942 - SP (2025/0398826-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAUL FERNANDO GUIZAO LOPEZ
ADVOGADOS
: MARCELO PERES - SP140646

RODNEY ALMEIDA DE MACEDO - SP167578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de recurso especial por intempestividade.
2. Nas razões recursais, a parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pleiteou o
provimento do agravo para estabelecer o regime inicial semiaberto, além de postular,
subsidiariamente, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo e,
subsidiariamente, pelo seu improvimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça foi tempestivo, considerando o
prazo de cinco dias corridos previsto no
da
e no
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53267722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:45
Código de Controle do Documento: ea2b0a3d-7604-4dfd-a5d9-946e4ff95ae6

5. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal ou processual penal
nos tribunais superiores é de cinco dias corridos, conforme disposto no
da
art. 39
e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Lei n. 8.038/1990
art. 258
6. O Código de Processo Civil não alterou o prazo recursal de cinco dias para interposição
de agravo regimental em matéria penal ou processual penal, sendo inaplicáveis as regras de
contagem de prazos em dias úteis e o prazo de 15 dias previsto no
§ 5o, da
art. 1.003,
Lei n. 13.105/2015.
7. No caso concreto, a decisão agravada foi publicada em
iniciando-se o prazo
13/11/2025,
recursal em
e encerrando-se em
O agravo regimental foi interposto
14/11/2025
18/11/2025.
apenas em
configurando a sua intempestividade.
27/11/2025,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal ou processual penal
nos tribunais superiores é de cinco dias corridos, conforme disposto no
da
art. 39
2.
e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Lei n. 8.038/1990
art. 258
O
Código de Processo Civil não alterou o prazo recursal de cinco dias para interposição de
agravo regimental em matéria penal ou processual penal, sendo inaplicáveis as regras de
contagem de prazos em dias úteis e o prazo de 15 dias previsto no
§ 5o, da
art. 1.003,
Lei n. 13.105/2015.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC 145.748/PR, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira
Seção, julgado em
DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
13/04/2016,
18/04/2016;
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.073.821/SP,
STJ, AgRg no
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
26/5/2022;
REsp n. 1.952.079/SP,
Sexta Turma, DJe de 23/3/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53267722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:45
Código de Controle do Documento: ea2b0a3d-7604-4dfd-a5d9-946e4ff95ae6

Trata-se de agravo regimental interposto por RAUL FERNANDO GUIZAO
LOPEZ contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
recurso especial, porque intempestivo (e-STJ fls. 717/718).
Nas razões recursais, a defesa alega, em síntese, a tempestividade do recurso, a
fim de que, ao final, seja provido para estabelecer o regime inicial semiaberto. Postula, de
toda forma, a concessão de
de ofício (e-STJ fls. 2/35 - expediente avulso).
habeas corpus
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do agravo;
se não conhecido, pelo improvimento (e-STJ fls. 52/58 - expediente avulso).
É o relatório.
VOTO
O recurso é manifestamente intempestivo.
A decisão agravada foi disponibilizada no DJEN em
e considerada
12/11/2025
publicada em
(e-STJ fl. 720).
13/11/2025
O prazo recursal teve início em
encerrando-se em
(e-
14/11/2025,
18/11/2025
STJ fl. 37 - expediente avulso).
Todavia, o presente recurso somente foi protocolizado em
(e-STJ fl.
27/11/2025
2 - expediente avulso).
O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam
sobre matéria penal ou processual penal nos tribunais superiores, não obedece às regras no
CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219,
e à
Lei n. 13.105/2015)
previsão do prazo de 15 dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de dec
laração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
Isso porque não foi revogada, expressamente, a norma especial da
que dispõe sobre normas procedimentais para os processos em trâmite
Lei n. 8.038/1990
no Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, como prevê o art. 39:

Art. 39 - Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de
Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial,
Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias.

No mesmo sentido, dispõe o caput do
do Regimento Interno do Superior
art. 258
Tribunal de Justiça:

Documento eletrônico VDA53267722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:45
Código de Controle do Documento: ea2b0a3d-7604-4dfd-a5d9-946e4ff95ae6

Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da
Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de
cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que a Corte Especial, a
Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

A propósito, confira-se decisão da Terceira Seção deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL E
PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS
PREVISTO NA
RECURSO INTEMPESTIVO. NOVO CÓDIGO
LEI No 8.038/90.
DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não foi alterado
pelo Novo Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o disposto no
da
art. 39
que fixa o prazo de cinco dias para a interposição do agravo.
Lei no 8.038/90,
2. No caso, interposto o agravo em 04 de abril de 2016 desafiando decisão
considerada publicada em 21 de março, evidente sua intempestividade.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no CC 145.748/PR, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016,
DJe
.
18/04/2016)

No mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) PRAZO DE 5
DIAS
CONTÍNUOS.
INTEMPESTIVIDADE.
1.1)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. 2) AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição
de 5 dias contínuos, conforme
da
do Regimento
art. 39
Lei n. 8.038/90, art. 258
Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e
do Código de
art. 798
Processo Penal - CPP. 1.1. No caso em tela, a oposição intempestiva de
embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a
interposição do agravo regimental.
2.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.073.821/SP,
DJe de
)
26/5/2022.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (688,75 G DE COCAÍNA).
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 59, AMBOS DO CP. PRAZO RECURSAL DE 5
(CINCO) DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA
SÚMULA N. 699/STF.
NÃO CONHECIDA.
1. O presente agravo regimental foi protocolizado tão somente em 16/2/2022,
quando já esgotado o lapso de 5 dias previsto no
do Regimento Interno
art. 258
Documento eletrônico VDA53267722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:45
Código de Controle do Documento: ea2b0a3d-7604-4dfd-a5d9-946e4ff95ae6

desta Corte, c/c o
do Código de Processo Civil, o qual teve início em
art. 1.042
(quarta-feira) e findou em
(segunda-feira).
2/2/2022
7/2/2022
2. Consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, nos
feitos que tratam de matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, têm aplicação a
e o
do Código de
Lei n. 8.038/1990
art. 798
Processo Penal, que estabelecem o prazo de cinco dias corridos para a
interposição do agravo regimental (AgRg no RE no HC n. 310.191/SP, Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe
.
26/9/2018)
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
relator
REsp n. 1.952.079/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
)
23/3/2022.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53267722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:45
Código de Controle do Documento: ea2b0a3d-7604-4dfd-a5d9-946e4ff95ae6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0398826-6
AREsp 3.074.942 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00212688320248260224 15032856820238260535 212688320248260224
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAUL FERNANDO GUIZAO LOPEZ
ADVOGADOS
: MARCELO PERES - SP140646
RODNEY ALMEIDA DE MACEDO - SP167578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAUL FERNANDO GUIZAO LOPEZ
ADVOGADOS
: MARCELO PERES - SP140646
RODNEY ALMEIDA DE MACEDO - SP167578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054493804434<1092@
2025/0398826-6 - AREsp 3074942 Petição : 2025/0115942-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:45:49
Código de Controle do Documento: 316EE661-3606-4890-B465-EAC93850D6CC